Tribunal: TJSP
Processo: 1039721-61.2014.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Moradia
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PROCESSO
Benefício de locação social – Guarulhos – Possibilidade:

– Demonstrado o requerimento administrativo e a situação de vulnerabilidade social, impõe-se o benefício da locação social, até a cessação da necessidade, ou até o esgotamento do prazo de doze meses, prorrogável por igual período.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1039721-61.2014.8.26.0224
Voto n° 23899
Registro: 2020.0000107150
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1039721-61.2014.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
ANNE CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1039721-61.2014.8.26.0224
Voto n° 23899
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 1039721-61.2014.8.26.0224
APELANTE: ANNE CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS
APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
JUIZ PROLATOR: ANA CAROLINA MIRANDA DE OLIVEIRA
COMARCA: GUARULHOS
VOTO No 23.899
EMENTA
PROCESSO
Benefício
de
locação
social

Guarulhos

Possibilidade:
Demonstrado o requerimento administrativo e a
situação de vulnerabilidade social, impõe-se o
benefício da locação social, até a cessação da
necessidade, ou até o esgotamento do prazo de doze
meses, prorrogável por igual período.
RELATÓRIO
Anne Carolina Pereira dos Santos ajuizou demanda em face do
Município de Guarulhos, objetivando a concessão do benefício da locação
social, nos termos do art.1o, inc. III da Lei no 6.623/09 e art.1o do Decreto
27.162/10, até que seja fornecida moradia definitiva, por meio de programa
habitacional.
A sentença julgou improcedente o pedido, carreando à autora ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de
advogado no valor de R$1.000,00, observada a gratuidade processual
(fls.167/171).
Apela a autora, alegando que a Constituição Federal, em seu art.5o,
inciso XXV, garante o acesso ao Poder Judiciário o exercício de direitos
fundamentais, dentre eles o direito à moradia digna, assegurado pela inserção
em programa habitacional ou por auxílio pecuniário. No município de
Guarulhos há lei prevendo o auxílio aluguel, não se tratando de
discricionariedade administrativa em sua concessão, e sim de mera subsunção
do fato à norma, quando previstos sues requisitos legais. Todavia, em previsto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1039721-61.2014.8.26.0224
Voto n° 23899
na Lei Municipal n° 6.623/09 a concessão de locação social para hipóteses de
vulnerabilidade, houve regulamentação apenas para os casos de moradia em
local de risco (Decreto Municipal no 27.162/10) e violência doméstica (Decreto
Municipal n° 30.890/13). Porém, a data de regulamentação, não impede a
concessão do benefício àqueles que estão em situação de vulnerabilidade. A
negativa na concessão sem qualquer análise dos requisitos para o caso de
vulnerabilidade social é ilegalidade que deve ser combatida pelo Judiciário.
Cumpre os requisitos previstos na Lei Municipal no 6.623/09 para obtenção do
benefício da locação social, pois sua família reside em imóvel de terceiro e terá
de desocupá-lo em breve, passando a residir na rua com as duas crianças. É
pobre, na acepção jurídica do termo, e não possuem condições financeiras de
pagar por uma moradia digna, pois está desempregada. Ainda, não possui
nenhum familiar que possa lhe ceder abrigo definitivo. Preenchidos, assim, os
requisitos para a concessão do benefício, quais sejam: a) situação de
vulnerabilidade social, agravada pelo risco de a família ficar em situação de
rua; b) renda familiar per capita de até meio salário mínimo e c) não possuir
imóvel próprio, condições de morar com outro membro da família e não ser
beneficiária de outro programa social. Dessa forma, de rigor a concessão do
benefício. Não de pode olvidar ser que o direito à moradia é um direito
fundamental, reconhecido pela Constituição Federal e por diversos Tratados de
Direito Internacional dos quais o Brasil é signatário. Pede o provimento do
recursopara que lhe seja concedido o benefício de locação social até inserção
em programa habitacional definitivo. Caso se entenda pela necessidade de
dilaçãoprobatória para comprovação da situação de vulnerabilidade, tida pela
sentença como incontestável, pede a anulação da sentença para que seja
realizada a instrução probatória (fls.175/197).
Nas contrarrazões, aduz o Município que a sentença deve ser
confirmada por seus próprios fundamentos. As medidas de acesso à
habitação/moradia devem respeitar a legislação vigente, sem destinação de
recursos necessários às demandas da população para casos unilateralmente
eleitos como prioritários. O direito à moradia não está incluído no art.5o da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1039721-61.2014.8.26.0224
Voto n° 23899
Constituição Federal e sim no art.6o, que traça o rol de políticas públicas
coletivas, que possui natureza de norma programática. Assim, não se pode
também exigir moradia especificamente para determinadas pessoas, mesmo que
se trate de famílias com crianças e/ou adolescentes, sob pena de prejuízo aos
demais cidadãos do Município que enfrentam o mesmo problema de habitação.
Cabe à Administração, aplicando o princípio da cedência recíproca, harmonizar
as normas constitucionais em conflito, buscando, na medida do possível
atender a ambas, sem suprimir nenhuma delas. Demais, em virtude da sujeição
dos entes públicos às Leis de Licitações e de Responsabilidade Fiscal, há a
necessidade de previsão orçamentária para a criação, expansão ou
aperfeiçoamento de ações governamentais que acarretem o aumento de
despesas, há, assim, a necessidade de previsão orçamentária para o empenho de
despesas públicas. Conforme informações obtidas da Secretaria de Assistência
Social, o benefício previsto na Lei Municipal no 6.623/09, em seu art. 1o, III,
ainda não foi regulamentado pelo Município, além de não restar abarcada a
situação em questão nas competências orçamentárias da referida Secretaria. A
Secretaria da Habitação também informou não contar com Programa de
Locação Social, não dispondo, ainda, de lotes urbanizados ou unidades
habitacionais para disponibilização no momento, contando apenas com o
Programa Federal Minha Casa Minha Vida, que funciona pelo sistema de
sorteio. A Defesa Civil somente trabalha com situações de risco iminente,
urgência ou emergência (fls.205/210).
FUNDAMENTOS
1. A sentença de improcedência está assim fundamentada:
“A moradia, bem como o benefício assistencial a ela acessório (locação
social), está no rol dos direitos sociais constitucionalmente tutelados, sendo
certo ainda que se trata de projeção da dignidade da pessoa humana,
fundamento do Estado brasileiro.
Contudo, tal fato não implica por si só num direito subjetivo ao recebimento
do aluguel social, ou então que o Estado esteja obrigado a disponibilizar casas
ou apartamentos para determinados cidadãos de forma aleatória e
indiscriminada.
O comando constitucional relacionado ao direito à moradia caminha na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1039721-61.2014.8.26.0224
Voto n° 23899
direção de obrigar os entes da federação a manter programas sociais voltados
à promoção de programas de construção de moradias e de melhoria das
condições habitacionais, bem como ao abrigo de necessitados, tal como o
benefício do aluguel social a ser disponibilizado conforme critérios bem
definidos atentando-se aos casos de maior necessidade.
Determinar a implementação do benefício social fora da conveniência e
oportunidade da Administração, conferiria ao Poder Judiciário uma
intromissão em questões de política pública de concessão de moradias
populares, como também em relação ao benefício do aluguel social, de forma
indevida.
...
Não só. Consoante dispõe o art. 4o, §3o da Lei 6.623/09, 'A concessão do
benefício de locação social fica condicionada à aprovação da situação pessoal
do interessado, instruída em processo administrativo próprio, embasada por
pareceres de técnicos da Prefeitura, mediante decisão fundamentada da
Administração Municipal.'
Em que pese a condição da autora e de sua família, foi juntada aos autos cópia
do processo administrativo com a negativa de sua inclusão (fls. 59/66).
A análise de enquadramento em relação à parte autora, a fim de desvendar se
faz ela parte daquele rol de pessoas ditas vulneráveis foi procedido por
Gerente Técnica da Prefeitura Municipal de Guarulhos (fls. 62/66), não
podendo o Poder Judiciário sobrepor às conclusões adotadas pelo Relatório
Técnico Social, ao menos no caso concreto que não traz quaisquer outros
elementos probatórios conclusivos em sentido diametralmente oposto ao da
Coordenadoria de Defesa Civil, qual seja: Sra Anne Caroline Pereira dos
Santos, não está em situação de risco, conforme OC. No 59004 (fl. 63).
Aliás, como consta do relatório social, 'a Sra. Anne, morava no Parque
Continental V, pagava aluguel de R$350,00 reais; foi orientada por uma
amiga a participar de uma invasão e saiu da casa alugada. Gastou R$700,00
reais, erguendo uma sub-moradia no terreno invadido. Após a reintegração de
posse em 16/09/2014; conseguiu dois cômodos emprestados. O proprietário
estava internado e ela ficou morando e cuidando da casa (sic) - precisa se
mudar, pois o proprietário esta prestes a ter alta hospitalar - a renda não foi
informada; a munícipe faz bicos com tapeçaria. Tem acompanhamento social
no CRAS 'Jardim Acácio'.'
Do que se pode extrair, a parte autora tinha plena condição de arcar com o
aluguel de R$350,00 e por incentivo de uma amiga, deliberadamente preferiu
invadir propriedade de terceiro, gastando mais R$700,00, para erguer uma
sub-moradia, o que demonstra capacidade financeira para continuar a arcar
com a sua própria moradia.
Não é razoável que o Poder Judiciário possa beneficiar pessoas que optam por
violar voluntariamente a propriedade alheia em detrimento daquelas que
realmente são destinatárias do programa habitacional e ficarão sem
atendimento por falta de suporte orçamentário.
Aliás, a própria lei deixa claro em seu art. 4a, §4a que "o Poder Executivo
deverá compatibilizar a quantidade de beneficiários do Programa de Locação
Social com as dotações orçamentárias existentes."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1039721-61.2014.8.26.0224
Voto n° 23899
O Poder Judiciário não é uma via alternativa ao requerimento administrativo,
nem pode substituir o Poder Executivo em sua atribuição de verificar o
preenchimento dos requisitos para a obtenção de benefício. O que cabe ao
Poder Judiciário é, em caso de recusa administrativa ilegal, reexaminá-la, não
sendo este o caso destes autos.” (fls.167/171).
2.
Como já observado no agravo de instrumento no
2065882-50.2015.8.26.0000, interposto pela autora contra o indeferimento da
tutela antecipada, foi instruido o processo com certidões de nascimento e
cópias de carteira de vacinação (fls.32/35), além de cópia de carteira de
trabalho (fls.37/39), demonstrando estar desempregada e ter dois filhos com
idade inferior a 15 anos de idade, protegidos pelas normas do Estatuto da
Criança e do Adolescente.
Também trouxe pedido de inscrição em Programa Habitacional da
CDHU, formulado em 24.9.15 (fls.41), no qual obteve resposta desfavorável,
por ausência de inscrições abertas para empreendimentos imobiliários no
Município (fls.42/43); além de requerimento, direcionado à Secretaria
Municipal de Habitação, solicitando sua inclusão no programa de locação
social (fls.44).
Houve, portanto, pedido administrativo prévio, que gerou, inclusive,
relatório técnico social, apontando que a autora reside em dois cômodos
emprestados por um conhecido e faz acompanhamento social no CRAS
“Jardim Anastácio” (fls.68/74).
3. A Constituição Federal, em seu art.227, estabelece ser dever do
Estado colocar as crianças, adolescentes e jovens a salvo de toda forma de
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
Cumpre ressaltar que a assistência social é um direito do cidadão,
devendo ser realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa
pública e da sociedade, para garantir o atendimento das necessidades básicas.
A Lei Federal no 8.742/93 prevê dentre seus objetivos: i) a proteção à
família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; ii) o amparo às
crianças e aos adolescentes carentes; iii) a habilitação e reabilitação das
pessoas com deficiência e a promoção de sua integração à vida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 1039721-61.2014.8.26.0224
Voto n° 23899
comunitária (art.2o, I, incisos a, b e d).
O art.15 da Lei Federal dispõe competir ao município prestar os
serviços assistenciais previstos em seu art.23, dentre os quais se situa a
obrigação de criar programas de amparo às crianças e adolescentes em
situação de risco e pessoal (par.2o, inciso I).
Também dispõe, em seu art.22, ser direito dos cidadãos e das famílias o
recebimento de benefícios eventuais em virtude de nascimento, morte,
situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública.
4. Em Guarulhos, a Lei Municipal no 6.623/2009 instituiu o programa
municipal de locação social com vistas à concessão de benefício pecuniário por
prazo determinado, denominado locação social, destinado ao pagamento de
gastos com moradia às pessoas ou famílias que se encontrem em uma das
seguintes situações: i) ocupem áreas onde serão realizadas intervenções
específicas pelo Poder Público de caráter urbanístico ou para sistemas viários,
no que se refere à execução de obras e projetos de urbanização que impliquem,
necessariamente, na remoção de pessoas ou famílias; ii) estejam em áreas
sujeitas a eventos de risco; iii) de vulnerabilidade social e risco pessoal e
social (art.1o).
A legislação especifica os beneficiários da locação social e os requisitos
para sua obtenção, a saber:
Art.2o: O benefício de locação social, que tem por fundamento o acesso a
unidades habitacionais de terceiros às pessoas e famílias beneficiárias do
Programa de Locação Social, consiste no pagamento de subsídio mensal
destinado aos gastos com aluguel, água, energia elétrica, Imposto Predial e
Territorial Urbano - IPTU, taxas, condomínio e outras despesas relacionadas
com habitação em residência não localizada em frente de obras públicas,
presente ou futura, no âmbito das obras de recuperação urbana das vias
marginais, ocupações em áreas de risco, públicas ou privadas, de preservação
ambiental ou de ocupações irregulares.
Parágrafo Único - O valor do benefício de locação social será fixado por
Decreto.
Art. 3o A concessão do benefício instituído pelo Programa de Locação Social
terá validade de doze meses, podendo ser prorrogada por até igual período,
mediante avaliação de técnicos da Prefeitura.
Parágrafo Único - A decisão sobre a prorrogação ou não da concessão do
benefício deverá ser proferida no prazo de 30 (trinta) dias que antecederem o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 1039721-61.2014.8.26.0224
Voto n° 23899
termo final da vigência do benefício.
SEÇÃO II: DOS BENEFICIÁRIOS
Art. 4o Para ser beneficiário do Programa Municipal de Locação Social a
pessoa ou família interessada, além de preencher os requisitos específicos
previstos nesta Lei e em seu regulamento, deverá:
I) residir no Município de Guarulhos;
II) pertencer à família cuja renda seja:
a) inferior ou igual a três salários mínimos, quando encontrar-se nas
situações previstas no inciso I do artigo 1o desta Lei;
b) de zero a meio salário mínimo per capita, quando encontrar-se nas
situações previstas nos incisos II e III do artigo 1o desta Lei.
III) não possuir imóvel próprio no Município ou fora dele, salvo nas
situações previstas no inciso II do artigo 1o desta Lei;
IV) não possuir condições de habitação com os demais membros da família;
V) não ser beneficiária de outro programa habitacional.
§1o Para fins do disposto na alínea "a" do inciso II deste artigo, entende-se por
renda familiar a totalidade do rendimento bruto dos membros da família,
oriundos do trabalho e/ou de outras fontes de trabalho de qualquer natureza.
§2o Para fins do disposto na alínea "b" do inciso II deste artigo, entende-se por
renda per capita o valor obtido somando-se os valores das rendas dos
integrantes do grupo familiar, dividido pelo número de pessoas que o compõe.
§3o A concessão do benefício de locação social fica condicionada à
aprovação da situação pessoal do interessado, instruída em processo
administrativo próprio, embasada por pareceres de técnicos da Prefeitura,
mediante decisão fundamentada da Administração Municipal.
§4o O Poder Executivo deverá compatibilizar a quantidade de beneficiários do
Programa de Locação Social com as dotações orçamentárias existentes.
§5o Somente poderão ser beneficiárias do Programa de Locação Social
destinado ao atendimento das situações previstas no inciso I do artigo 1o
desta Lei, as pessoas e famílias que estejam cadastradas na Secretaria de
Habitação.
Art. 5o Para efeito do Programa de Locação Social, considera-se como família
o núcleo de pessoas formado por, no mínimo, um dos pais ou responsável
legal, filhos e ou dependentes que estejam sob tutela ou guarda devidamente
formalizado pelo Juízo competente, inclusive os parentes colaterais até o
quarto grau e os parentes por afinidade quando residentes na mesma unidade
habitacional.
SEÇÃO III: DAS DIRETRIZES ESPECÍFICAS SETORIAIS
SUBSEÇÃOI: DAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO PARA URBANIZAÇÃO:
Art. 6o Para efeito do disposto no inciso I do artigo 1o desta Lei, entende-se
por urbanização a intervenção pontual em determinada região para fins de
adequação ambiental e de reordenação de moradias com a finalidade de
criar vias de acesso, reduzir a concentração excessiva de famílias e implantar
redes de infraestrutura.
Art. 7o Caberá à Secretaria de Habitação indicar em regulamento próprio as
áreas de intervenção urbanística, de acordo com os critérios e a ordem de
atendimento, cujos ocupantes serão beneficiados pelo Programa Municipal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no 1039721-61.2014.8.26.0224
Voto n° 23899
Locação Social.
§1o: As áreas de intervenção urbanística abrangidas pelo Programa, a
despeito dos critérios de urgência para salvaguarda de riscos à incolumidade
e à saúde dos habitantes locais, serão selecionadas de acordo com critérios de
eficiência, rapidez da requalificação urbana e menor onerosidade do erário,
justificadamente atestadas.
§ 2o: Para a indicação de que trata o caput deste artigo, poderá a Secretaria
de Habitação especificar o perímetro abrangido, o número de pessoas ou
famílias que ocupam a área, bem como outros dados que auxiliem na
identificação da área e dos beneficiários e no planejamento das ações do
Programa.
SUBSEÇÃO II: DAS ÁREAS SUJEITAS A EVENTOS DE RISCO
Art. 8o Para efeito do disposto no inciso II do artigo 1o desta Lei, entende-se
por eventos de risco a ocorrência de efeitos indesejados e inesperados, tais
como: moradias destruídas ou interditadas em função de deslizamentos,
solapamentos, inundações, incêndios, insalubridade habitacional ou outras
condições que impeçam o uso seguro da moradia, a ser definida por laudo dos
técnicos do Departamento de Defesa Civil da Secretaria de Governo.
SUBSEÇÃO III: DAS CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL,
RISCO PESSOAL E SOCIAL
Art. 9o Para efeito do disposto no inciso III do artigo 1o desta Lei, entende-se
por:
I - vulnerabilidade social:
a) vulnerabilidade próprias do ciclo de vida, na forma de critérios técnicos
definidos em regulamento;
b) desvantagem pessoal resultante de deficiências, que representam qualquer
perda ou anormalidade da estrutura ou função psicológica, fisiológica ou
anatômica, ou de incapacidade que corresponde a qualquer redução para
exercer uma atividade considerada normal para sua idade e sexo, face ao
contexto sócio-cultural no qual se insere;
II - risco pessoal e social:
a) situações circunstanciais e/ou conjunturais, tais como: abuso e exploração
aomercial e sexual, bem como o trabalho infanto-juvenil;
b) pessoas ou famílias em situação de rua;
c) dependentes do uso e vítimas da exploração comercial de substâncias
psicoativas, vítimas de abandono e desagregação familiar;
d) vítimas de violência doméstica.
Parágrafo Único - Nos casos de risco pessoal e social, o benefício de locação
social poderá ser concedido desde que esgotadas as possibilidades de
imediato reatamento de vínculos familiares.
Art. 10. O Programa Municipal de Locação Social será gerido
administrativa, financeira e orçamentariamente pelos seguintes órgãos:
I - Secretaria de Habitação com relação às pessoas e famílias em áreas de
intervenção para urbanização ou para sistemas viários;
II - Secretaria de Assistência Social e Cidadania com relação às pessoas e
famílias em condições de vulnerabilidade social, risco pessoal e social, bem
como pela Coordenadoria da Mulher nas situações que envolvem violência à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Cível no 1039721-61.2014.8.26.0224
Voto n° 23899
mulher;
III - Departamento de Defesa Civil, da Secretaria de Governo, com relação
aos eventos de risco.
Parágrafo Único - Os órgãos municipais responsáveis por operar o Programa
poderão ser modificados por decreto.
O Relatório técnico social, firmado pela Coordenadoria de Defesa Civil,
recomendou a não concessão do benefício de locação social à autora, alegando
não estar ela em área sujeita a eventos de risco, inserida em sua competência,
mas é silente no tocante à configuração de vulnerabilidade social.
Pela idade dos filhos, desemprego da mãe e falta de moradia adequada
com familiares, ficou provada no início do processo a situação de
vulnerabilidade temporária, impondo-se a concessão do benefício, sem prejuízo
de cancelamento pela própria Secretaria de Assistência Social e Cidadania,
responsável pelo gerenciamento administrativo e orçamentário do Programa
Municipal de Locação Social, quando constatada em regular processo
administrativo a cessação das condições de vulnerabilidade social (art.10, inc.II
da Lei Municipal no 6.623/2009), ou quando cessado o prazo de doze meses,
prorrogável por igual período.
Assim tem decidido esse Tribunal de Justiça, como demonstram os
seguintes julgados:
“APELAÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER ALUGUEL SOCIAL E
INSERÇÃO EM PROGRAMA HABITACIONAL Lei Municipal no 6.623/09.
Comprovada a efetiva situação de vulnerabilidade da demandante, que foi
desalojada de imóvel, para construção de uma praça. Direito constitucional à
moradia, indissociável do princípio da dignidade da pessoa humana.
Programas sociais já implantados e custeados pela Municipalidade. Lei
Municipal no 6.623/2009, contudo, instituiu o Programa Municipal de Locação
Social, para a concessão de benefício pecuniário por 12 meses, prorrogáveis
por mais 12 - Pedido de pagamento do benefício até que se receba moradia
definitiva, por meio de programa habitacional - Inadmissibilidade - Sentença
mantida na forma do art. 252 do RITJSP Recursos improvidos.” (Apelação
Cível 1036877-02.2018.8.26.0224; Relator (a): Antonio Celso Faria; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 2a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/10/2019; Data de Registro:
11/10/2019)
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação Cível no 1039721-61.2014.8.26.0224
Voto n° 23899
BENEFÍCIO DA LOCAÇÃO SOCIAL, PREVISTO NA LEI MUNICIPAL No
6.623/2009, ATÉ QUE LHE SEJA FORNECIDA MORADIA DEFINITIVA,
POR MEIO DE PROGRAMA HABITACIONAL
SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA PARCIAL QUE CONCEDEU O BENEFÍCIO PELO PRAZO
LEGAL (DOZE MESES)
REQUISITOS LEGAIS DEVIDAMENTE
PREENCHIDOS - VULNERABILIDADE SOCIAL COMPROVADA, NOS
TERMOS DOS ARTS. 1o, III, E 9o, I, "B", DA CITADA LEI - RECEBIMENTO
DA
BENESSE
APENAS
PELO
PRAZO
DETERMINADO
NA
LEGISLAÇÃO
MUNICIPAL

INADMISSIBILIDADE
DE
RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ QUE LHE SEJA FORNECIDA
MORADIA DEFINITIVA POR PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL

SENTENÇA MANTIDA
RECURSOS DESPROVIDOS.” (Apelação Cível
1004784-83.2018.8.26.0224; Relator (a): Ferraz de Arruda; Órgão Julgador:
13a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 1a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 07/08/2019; Data de Registro: 12/08/2019)
“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ALUGUEL
SOCIAL - MUNICÍPIO DE GUARULHOS- AÇÃO DE IMPROCEDÊNCIA
DO PEDIDO Pretensão ao recebimento de aluguel social Possibilidade
Preenchimento dos requisitos previstos pela Lei Municipal 6.623/09 Prova
dos autos que demonstra o preenchimento dos requisitos para a concessão do
benefício - Programa que possui prazo determinado de 12 meses

Possibilidade de prorrogação por igual período, apenas uma vez

Constitucionalidade da limitação temporal - Precedentes desta E. Corte
Sentença
mantida
-
Recursos
não
providos.”
(Apelação
Cível
1022358-22.2018.8.26.0224; Relator (a): Ponte Neto; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 2a Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 12/08/2019; Data de Registro: 12/08/2019)
Destarte, pelo meu voto, dou provimento ao recurso para julgar
procedente em parte a demanda, condenando a ré a arcar com a locação social
até que verificado em regular processo administrativo a cessação das condições
de vulnerabilidade social, ou até esgotado o prazo de doze meses prorrogável
por igual período. Parcial a sucumbência, a ré pagará ao advogado da autora
honorários advocatícios correspondentes à 12% de seu proveito econômico, já
observada nesse percentual a majoração pela fase recursal.
Faculto aos interessados manifestação em dez dias de eventual oposição
a julgamento virtual de recurso futuro para sustentação oral.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA